Tribunal: STF
Processo: Rcl 12484
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    Reclamação. Constitucional. Alegação de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Plausibilidade jurídica da questão. Deputado federal. Prerrogativa de foro. Artigo 102, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. Diligências investigatórias produzidas no curso dos Inquéritos nºs 129/2010 e 280/2010 anteriormente à cessação do mandato de parlamentar de um dos reclamantes. Usurpação de competência configurada. Afronta à eficácia da Súmula Vinculante nº 11 em relação a um dos reclamantes. Ilegitimidade do juízo reclamado para figurar no polo passivo da respectiva ação. Atos atacados que teriam sido praticados pelas autoridades policiais que deram cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o reclamante em questão e por aqueles que seriam os responsáveis pela sua guarda na unidade prisional. Superveniência de título prisional. Não conhecimento. Precedentes. Reclamação parcialmente procedente. 



    1. Revela-se patente, no caso, a usurpação das competências constitucionais da Corte (art. 102, inciso I, alínea b, da Constituição Federal), uma vez que foram instaurados, de ofício, dois inquéritos policiais - o de nº 129/10 da DPCAMI da Comarca de Rio Sul/SC e o de nº 280/10 da DP da Comarca de Itapema/SC -, nos quais figurava como indiciado o reclamante detentor de foro especial por prerrogativa de função, uma vez que investido, à época da instauração dos procedimentos policiais, em mandato de deputado federal. 



    2. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que a polícia judiciária não está autorizada a instaurar, de ofício, inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais (PET nº 3.825/MT-QO, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 4/4/08).



    3. A despeito da existência de jurisprudência na Corte no sentido de os vícios eventualmente ocorridos no inquérito policial não terem o condão de macular a ação penal (HC nº 83.921/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/8/04), devem ser consideradas imprestáveis as provas ilícitas obtidas de forma direta ou por derivação de outras (fruits of the poisonous tree), independentemente do momento em que forem produzidas.



    4. Essas razões justificam que os elementos de prova formalmente produzidos nos Inquéritos nsº 129/10 e 280/10 sejam desentranhados do caderno processual, aniquilando qualquer possibilidade de servirem de subsídio para fundamentar a condenação, sem prejuízo daquelas provas eventualmente produzidas de forma legítima e autônoma. 



    5. Quanto à sustentada afronta à Súmula Vinculante nº 11 da Suprema Corte, não se pode imputar ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapema/SC qualquer ato consubstanciador de descumprimento do enunciado em questão. Dessa feita, seria aquele juízo parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, uma vez que todos atos atacados teriam sido praticados pelas autoridades policiais que deram cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o reclamante em questão, bem como por aqueles que seriam os responsáveis pela sua guarda na unidade prisional. Em situações como essa a Suprema Corte tem, inclusive, negado seguimento às reclamações ajuizadas. Precedentes.



    6. Ainda que admitido o desrespeito ao enunciado sumular nos atos narrados, a consequência seria a nulidade apenas dos atos nos quais teria havido a utilização de algemas com abuso, a saber, o ato de cumprimento do mandado de prisão do reclamante em questão e o ato processual que a decretou, a qual, inclusive, não mais subsiste, pois, houve a superveniência de título prisional embasado em requisitos cautelares próprios (CPP, art. 312), o que não mais se confunde com o enunciado disposto na Súmula Vinculante nº 11 da Corte.



    7. Conhecimento parcial da reclamação, a qual, quanto à parte de que se conhece, se julga parcialmente procedente.